Tribunal: TJSP
Processo: 2186840-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que suspendeu a tramitação do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000 pelo TJSP. Inconformismo da concessionária autora. Pretensão de reforma. Com razão. Matéria discutida na ação de cobrança na origem (inadimplemento das contas de consumo de energia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Decisão agravada que suspendeu a tramitação do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000 pelo TJSP. Inconformismo da concessionária autora. Pretensão de reforma. Com razão. Matéria discutida na ação de cobrança na origem (inadimplemento das contas de consumo de energia elétrica) que diverge daquela abrangida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2246948-26.2016.8.26.0000. Concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica que apenas retém, recolhe e repassa o tributo (ICMS) ao Estado, sendo este o titular do crédito tributário oriundo do ICMS incidente sobre a operação. Processo na origem que deve prosseguir. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186840-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Viradouro, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado HOSPITAL E
MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO VIRADOURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186840-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22135
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento
comum. Decisão agravada que suspendeu a tramitação do
processo até o julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
–
IRDR
no
2246948-26.2016.8.26.0000 pelo TJSP. Inconformismo da
concessionária autora. Pretensão de reforma. Com razão.
Matéria discutida na ação de cobrança na origem
(inadimplemento das contas de consumo de energia elétrica)
que diverge daquela abrangida no Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
no
2246948-26.2016.8.26.0000.
Concessionária de serviço público de distribuição de energia
elétrica que apenas retém, recolhe e repassa o tributo
(ICMS) ao Estado, sendo este o titular do crédito tributário
oriundo do ICMS incidente sobre a operação. Processo na
origem que deve prosseguir. Decisão reformada. Recurso
provido.
VOTO No 22135
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ contra a r. decisão interlocutória
(fls. 190 do processo) que, em ação de procedimento comum, suspendeu
a tramitação do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas
IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000 pelo E.
TJ.
Irresignada, sustenta a autora, em resumo, que a
ação de cobrança, que versa sobre contrato de confissão de dívida
instruído com as contas de energia que não foram pagas, não pode ser
suspensa por força do IRDR uma vez que: i) as matérias são distintas;
ii) a ação na origem visa constituir título e não o executar neste
momento; iii) a diferença, se houver decisão neste sentido, é de valor
ínfimo e não deve interferir na ação na origem; e iv) a discussão é
restrita à Fazenda Estadual e não à CPFL.
Alega a agravante que a matéria de defesa, apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186840-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22135
3
de ampla, não comporta o que está sendo discutido no IRDR, pois trata-
se de tema e partes estranhas à discussão e a Companhia de Energia é
mera repassadora do imposto estadual. Assim, eventual reconhecimento
da exclusão, deve ser pleiteado pelo contribuinte à Fazenda, que é quem,
por fim, aufere o valor correspondente ao ICMS. Deste modo, o Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas retro citado não pode ser usado
como subterfúgio nem pela agravada, nem pelo MM. Juízo a quo para
suspender a tramitação do processo na origem.
Denegado o efeito antecipatório recursal (fls. 12/14
destes). Contraminuta da parte agravada (fls. 20/28 destes).
FUNDAMENTAÇÃO:
Respeitado o entendimento do magistrado a quo,
razão assiste à autora, aqui agravante, prestadora de serviço público de
energia elétrica.
Isto porque a matéria discutida na ação de cobrança,
ajuizada na origem é o inadimplemento das faturas de consumo de
energia elétrica, representado pelo termo de confissão de dívida e
renegociação de débito (fls. 50/52 do feito) para, ao final, constituir-se o
título executivo judicial.
Em que pese a parte agravada suscitar em
reconvenção a indevida inclusão da tarifa de uso do sistema de
distribuição (TUSD) e da tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST)
na base de cálculo do ICMS que incide sobre a fatura de energia elétrica
e objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR no
2246948-26.2016.8.26.0000, este não é o único tema discutido no
processo, devendo o MM. Juízo a quo analisar os argumentos sustentados
pela agravante reconvinda, pois conquanto a cobrança do tributo seja
arrecadado pela concessionária, fato é que ela assim age na condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186840-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22135
4
mera substituta tributária, pois não efetua a cobrança para si, mas em
favor do Estado destinatário do crédito, para quem o imposto é
repassado.
Portanto, não é caso de se suspender o andamento
do feito, o qual deverá prosseguir em seu trâmite normal, devendo a
decisão guerreada ser reformada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados nas razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pelo PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)